Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-13.2012.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003108-13.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI DO CARMO FONDELI AQUINO - CPF: 013.592.511-89 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sueli do Carmo Fondeli Aquino,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Sustenta a apelante, em síntese, que possui qualidade e segurada do INSS, uma vez que obteve por alguns meses o benefício de auxílio doença, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 2094763).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 2196574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sueli do Carmo Fondeli Aquino,
objetivando a reforma da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, nos autos da Ação Previdenciária, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Denota-se dos autos que
Sueli do Carmo Fondeli Aquino
propôs da Ação Previdenciária, sustentando, em sua inicial, que não reúne condições de exercer a atividade laborativa a que estava habituada, dado problemas no joelho direito, uma vez que já realizou 4 (quatro) cirurgias em decorrência do deslocamento da patela, tendo a mesma recebido o benefício auxílio-doença administrativamente, que, posteriormente foi sustado.

Assim, alegando, que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício cortejado, pleiteia a procedência do pedido.

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado
a quo
julgou-o improcedente e, contra essa decisão, insurge-se a apelante, pretendendo o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a Aposentadoria por Invalidez.

Vejamos.

O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

No caso em exame, inobstante a angústia pela qual vem passando a apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado no ato sentencial, ela perdeu a qualidade de segurada, uma vez que asseverou em sua inicial estar desempregada e, no curso da ação,
por vezes é qualificada como doméstica/serviços gerais.

O argumento usado para defender a existência de qualidade de segurada obrigatória é em razão da autora, por vezes, ter auferido do benefício, que hoje está cessado.

Ocorre, todavia, que o fato do INSS ter concedido por certo período o benefício, não configura essa condição, que deve ser demonstrada judicialmente.

Assim sendo, como bem destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença,
mesmo salientado em decisão de p. 77 a necessidade de prova da qualidade de segurada obrigatória, a parte autora nada demonstrou,
não havendo, portanto, prova alguma da qualidade de segurada obrigatória.

O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, é necessário provar os seguintes requisitos: a incapacidade laborativa temporária, a inexistência de incapacidade laborativa ou doenças pré-existentes e a qualidade de segurado. Extraindo-se dos documentos acostados aos autos que a apelante perdeu a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não pode ser agraciado com a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.”
(Ap 87324/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTERIORES À INCAPACIDADE – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – ARTIGO 15, II, §§2o E 4o DA LEI 8213/1991 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se os documentos que instruem a ação são suficientes para comprovar que a incapacidade sobreveio quando a parte autora já havia perdido a condição de segurado (artigo 15, §§ 2o e 4o, da Lei no 8.213/91), a manutenção da sentença que julgou extinção a ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, é medida que se impõe.”
(Ap 123687/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Além do mais, não há, nos autos comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias ocorreu em face da enfermidade da segurada, ou seja, antes de começar a contribuir individualmente.

Com efeito, correta a sentença, ora atacada, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020